Tribunal: TJDFT
Processo: 0006835-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO.
I – Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante concurso de agentes e em repouso noturno, a condenação é medida que se impõe.
II – Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por prova firme que afaste a sua credibilidade.
III – O comportamento no seio familiar da ré, que na audiência de custódia declarou sequer ter conhecimento de quem estaria cuidando de seus três filhos menores, justifica a análise desfavorável da conduta social.
IV – O furto de fios de cobre da Companhia Energética de Brasília é considerado mais gravoso diante das graves consequências, configurando uma das principais causas de falta de energia e resultando em enorme prejuízo financeiro para toda a população, justificando exasperação da pena-base.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Se a ré já havia retirado do bueiro e cortado os fios de cobre quando foi abordada, faltando apenas retirar-se do local com a res furtiva, adequada a fração mínima para a redução.
VII – Recurso conhecido e desprovido.